Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004650-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAKELINE SOLANO GOMES - CPF: 033.478.461-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004650-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAKELINE SOLANO GOMES

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, manteve decisão de 1º grau que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT, afastando o nome e o imóvel rural do agravado da lista de áreas embargadas, com fundamento na caracterização da atividade como de subsistência rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a suspensão judicial de embargo ambiental lavrado pela autoridade administrativa, quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a área embargada é explorada por agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, em regime de subsistência, conforme a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconhece a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, com base em elementos que demonstram, de forma suficiente, a condição do agravado como agricultor familiar, beneficiário de projeto de reforma agrária, ocupante de imóvel com área inferior a um módulo fiscal, inscrito no PRONAF e detentor de Declaração de Regularidade Ocupacional emitida por órgão competente.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a possibilidade de afastamento de embargo ambiental em situações de agricultura de subsistência, amparando-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e direito ao trabalho.

6. A interpretação do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 deve considerar o princípio da proporcionalidade, permitindo a relativização de medidas administrativas sancionatórias que afetem diretamente o sustento familiar e quando não houver indícios de dano ambiental continuado.

7. A atuação do Judiciário na revisão de atos administrativos, neste caso, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional da legalidade e da compatibilidade de tais atos com os direitos fundamentais e valores constitucionais.

8. O
periculum in mora
revela-se inverso, uma vez que a manutenção do embargo pode comprometer a subsistência da família do agravado, enquanto a reversibilidade da medida é plenamente viável em caso de improcedência final do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) É cabível a suspensão judicial de embargo ambiental quando demonstrado que a atividade exercida na área embargada se enquadra como de subsistência, praticada por agricultor familiar nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

(ii) A aplicação do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 deve observar o princípio da proporcionalidade, especialmente quando o embargo comprometer diretamente o sustento familiar e inexistirem indícios de dano ambiental continuado.

(iii) O controle judicial de atos administrativos sancionatórios ambientais, quando exercido dentro dos limites legais e constitucionais, não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 15/04/2025; TJMT, N.U 1002590-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004650-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAKELINE SOLANO GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida por esta Relatora que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 221241523, lavrado pela SEMA/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que, a decisão agravada deve ser reformada por considerar de forma indevida que a agravada exerce atividade de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, pois o fato de a agravada ser considerada pequena produtora rural e assentada da reforma agrária não comprova, por si só, que a atividade exercida seja exclusivamente destinada à subsistência familiar, nem que a propriedade seja sua única fonte de renda.

Argumenta, ainda, que, o embargo ambiental é um ato administrativo vinculado, de observância obrigatória pelo agente fiscal, previsto no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, no art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e no art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008. Enfatiza que a regularização da área embargada só pode ser reconhecida pela autoridade ambiental competente, mediante apresentação de documentação que comprove a legalidade da atividade, o que não ocorreu no presente caso.

O agravante alerta que, a manutenção da decisão agravada compromete o exercício do poder de polícia ambiental, fragiliza a fiscalização e pode criar precedentes perigosos, permitindo a continuidade de atividades ilícitas sob o pretexto de subsistência, sem que haja de fato comprovação dessa condição.

Ressalta que, o embargo visa impedir a continuidade do dano ambiental e possibilitar a regeneração da vegetação nativa, tratando-se da única medida apta a cessar a conduta ilícita verificada.

Por fim, defende que, a decisão judicial de suspender o embargo configura indevida ingerência no poder discricionário do Executivo, em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois caberia exclusivamente à SEMA/MT avaliar a oportunidade de desembargo mediante procedimento administrativo próprio.

Diante de tais razões, o Estado requer o provimento do presente agravo interno, com o consequente reestabelecimento dos efeitos do Termo de Embargo, até o julgamento definitivo do mérito da ação originária de desconstituição de ato administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 297000880, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004650-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JAKELINE SOLANO GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 221241523, afastando o nome e o imóvel rural da agravada da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

No recurso, o agravante insiste na legalidade da medida administrativa de embargo, sustentando que se trata de ato vinculado, fundado em flagrante infração ambiental, qual seja, o desmatamento de 34,87 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Aduz que a atividade de subsistência não restou comprovada nos autos e que a suspensão do embargo compromete o poder de polícia ambiental, além de representar risco de irreversibilidade do dano ambiental.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada examinou adequadamente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e verificou, em cognição sumária, a existência de elementos suficientes para enquadrar a agravada como agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006. Constam dos autos provas documentais de que Jakeline Solano Gomes é beneficiária de projeto de reforma agrária, ocupa propriedade com área inferior a um módulo fiscal no município de Brasnorte/MT, está inscrita no PRONAF e possui Declaração de Regularidade Ocupacional expedida por órgão oficial. Esses elementos conferem verossimilhança à alegação de que a atividade exercida na área embargada é de subsistência, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Cumpre reforçar que, nesta fase processual, não se exige prova exauriente, bastando demonstração suficiente da probabilidade do direito. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a possibilidade de afastamento do embargo quando presentes indícios robustos de que a atividade desenvolvida configura agricultura de subsistência, em respeito aos princípios constitucionais da função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e direito ao trabalho.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO LEGAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pequeno produtor rural contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a tutela provisória deferida em 1º grau que afastara os efeitos do Termo de Embargo ambiental n.º 210441506 e determinara a exclusão do nome do recorrente e de seu imóvel da lista de áreas embargadas pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o levantamento de embargo ambiental em área explorada por agricultor familiar, beneficiário da reforma agrária e regularmente cadastrado em programas governamentais, à luz da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008, mesmo diante de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

III. Razões de decidir

3. O recorrente comprovou sua condição de pequeno produtor rural enquadrado como agricultor familiar, nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, com área inferior a quatro módulos fiscais, vinculado a assentamento da reforma agrária e inscrito no PRONAF.

4. A jurisprudência desta Câmara já reconheceu a inaplicabilidade do embargo ambiental em situações análogas, desde que presentes elementos robustos que demonstrem atividade de subsistência em conformidade com a exceção prevista no caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

5. A interpretação restritiva do § 2º do art. 16 deve ser relativizada em casos concretos em que o embargo comprometa diretamente o sustento familiar, sobretudo quando ausente risco de dano ambiental continuado e pendente a regularização fundiária da área.

6. A suspensão do embargo, neste contexto, atende ao princípio da proporcionalidade e à função social da propriedade rural, resguardando o equilíbrio entre a proteção ambiental e o direito fundamental à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o embargo ambiental sobre imóvel rural explorado por agricultor familiar, regularmente enquadrado nos termos do art. 3º da L. 11.326/2006, quando demonstrada a prática de atividade de subsistência, nos termos do caput do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

2. A exceção prevista no §2º do art. 16 do referido decreto deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade e da justiça ambiental, especialmente quando o embargo comprometer a subsistência familiar e não houver indícios de dano ambiental continuado."

(N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025) [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança para suspender Termo de Embargo lançado sobre imóvel rural denominado Fazenda Vale do Rio São Miguel, localizado no Município de Itanhangá/MT, permitindo a continuidade da atividade rural no local.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de matéria não analisada na decisão agravada referente à consolidação da área; (ii) verificar se ocorreu a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, considerando a exceção legal que permite a continuidade de atividades de subsistência mesmo em áreas embargadas.

III. Razões de decidir

3. É defeso aos Tribunais analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, como a questão da área consolidada, sob pena de supressão de instância, violando o princípio do devido processo legal.

4. Não há decadência do direito à impetração, pois a impetrante protocolou pedido administrativo de desembargo em 13/09/2024, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, sendo o prazo decadencial de 120 dias contado apenas após o transcurso do prazo de 5 dias para análise pela Administração, tornando tempestiva a impetração ocorrida em 23/10/2024.

5. O Decreto nº 6.514/2008, em seu artigo 16, estabelece expressamente que no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência.

6. A propriedade em questão possui 192,92 hectares, extensão inferior a quatro módulos fiscais (400 hectares em Itanhangá/MT), e a agravada está enquadrada no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atendendo aos requisitos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006 para ser considerada agricultora familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de embargo ambiental não pode alcançar atividades de subsistência ou agricultura familiar praticadas em imóvel rural que atenda aos requisitos legais estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006, nos termos da exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, V e art. 51, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1006265-86.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021.

(N.U 1002590-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 29/3/2025) [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar. II. Questão em discussão

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da República e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração.

4. As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar.

5. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, V, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

(N.U 1032210-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 17/2/2025) [Destaquei].

Além disso, o
periculum in mora
, na hipótese, é inverso. A continuidade do embargo poderia acarretar prejuízo imediato à subsistência da agravada e de sua família, ao passo que a reversibilidade da medida é plenamente viável caso, ao final, reste demonstrada a improcedência do pedido inicial. Assim, o indeferimento do efeito suspensivo se deu com base em interpretação coerente com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

Deve-se destacar, ainda, que, o Judiciário, ao exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, atua dentro de sua competência constitucional, sem violar o princípio da separação dos poderes. Não se está substituindo o juízo técnico da administração, mas assegurando que medidas sancionatórias estejam em consonância com os direitos fundamentais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025